Tribunal: TJSP
Processo: 2195007-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO FIRMADO EM AUTOS DE AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA – PENHORA DE BENS MÓVEIS – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE SOB O ARGUMENTO DE SEREM INDISPENSÁVEIS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE GASOLINA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 833, V, DO CPC ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO FIRMADO EM AUTOS DE AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA – PENHORA DE BENS MÓVEIS – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE SOB O ARGUMENTO DE SEREM INDISPENSÁVEIS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE GASOLINA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 833, V, DO CPC ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE –
IMPUGNAÇÃO DA AVALIAÇÃO FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS IDÔNEOS A JUSTIFICAR A REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO POR PERITO DE CONFIANÇA DO JUÍZO – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DESPROVIDO